Tribunal: TJES
Processo: 5002263-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002263-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRYAN KEVEN DA SILVA RIBEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, nos autos do processo n. 5000962-43.2024.8.08.0051. O impetrante sustenta a ausência de indícios de autoria delitiva em relação ao paciente, imputado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, na forma dos artigos 14, II, 29 e 30. Alega que o próprio Delegado de Polícia solicitou a revogação do mandado de prisão temporária do paciente, requerendo apenas a conversão em preventiva dos corréus. Postula, liminarmente, a revogação da prisão e a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, requer o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se a segregação cautelar está devidamente fundamentada e se poderiam ser aplicadas medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O boletim de ocorrência, o laudo de lesões corporais e os depoimentos prestados pela vítima e por seus familiares indicam a materialidade e os indícios de autoria, apontando o paciente como mandante do crime.

4. O próprio paciente confirmou, em interrogatório policial, que teve desentendimentos prévios com a vítima, o que corrobora os elementos informativos constantes dos autos.

5. A conclusão do Relatório Final elaborado pelo Delegado de Polícia não vincula a decisão judicial, especialmente porque, apesar da manifestação da autoridade policial, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público.

6. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta da conduta, considerando tratar-se de homicídio qualificado supostamente relacionado ao tráfico de drogas, circunstância que gera temor das testemunhas.

7. O processo tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima, na qual a tese defensiva poderá ser reavaliada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e os indícios de autoria podem ser demonstrados por boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

2. A manifestação do Delegado de Polícia no Relatório Final não vincula o juízo, especialmente quando o Ministério Público oferece denúncia com base nos elementos de prova.

3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de intimidação de testemunhas, quando evidenciados nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II; 29; 30. Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRYAN KEVEN DA SILVA RIBEIRO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES, nos autos do processo originário n. 5000962-43.2024.8.08.0051, sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva.

O impetrante sustenta que não há prova suficiente nos autos de que o paciente concorreu para o crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV, na forma dos artigos 14, II, 29 e 30, todos do Código Penal.

Aponta que, em razão disso, o próprio Delegado de Polícia solicitou a revogação do mandado de prisão temporária do paciente, representando tão somente pela conversão em preventiva dos corréus Edgard e Lucas.

Pugna, liminarmente, “a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente BRYAN, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO e TERMO DE COMPROMISSO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO em favor do paciente, aguardando o julgamento do presente writ em liberdade.”

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar, bem como o trancamento da ação penal em desfavor do paciente.

Decisão proferida Id. 12254616, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12325448.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRYAN KEVEN DA SILVA RIBEIRO, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara única de Pedro Canário/ES, nos autos do processo originário n. 5000962-43.2024.8.08.0051, sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva.

O impetrante sustenta que não há prova suficiente nos autos de que o paciente concorreu para o crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV, na forma dos artigos 14, II, 29 e 30, todos do Código Penal.

Aponta que, em razão disso, o próprio Delegado de Polícia solicitou a revogação do mandado de prisão temporária do paciente, representando tão somente pela conversão em preventiva dos corréus Edgard e Lucas.

Pugna, liminarmente, “a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente BRYAN, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO e TERMO DE COMPROMISSO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO em favor do paciente, aguardando o julgamento do presente writ em liberdade.”

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar, bem como o trancamento da ação penal em desfavor do paciente.

Decisão proferida Id. 12254616, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12325448.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

A título de contextualização, é imputado ao paciente e aos corréus Lucas Damião dos Santos e Edgard Alisson Ribeiro dos Santos a prática do crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV, ambos do Código Penal, tendo como vítima Marcelo Silva Cardozo Júnior.

Diferentemente do que pontua a defesa, infere-se dos autos a materialidade e os indícios de autoria, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial pela vítima e familiares, que apontaram o paciente como mandante do crime.

Conforme consignado na decisão perfunctória, o próprio paciente confirmou, em interrogatório prestado perante a autoridade policial, que teve desentendimentos prévios com a vítima “durante os festejos da festa da cidade”.

Devo consignar que, eventual conclusão exarada no Relatório Final pelo Delegado de Polícia não enseja na concessão do pedido. Até porque, não obstante a referida conclusão, o paciente foi denunciado.

Noutro giro, a custódia cautelar está justificada pela gravidade concreta da conduta, pois se trata de suposto homicídio qualificado no contexto do tráfico de drogas, o que gera, inclusive, temor das testemunhas que serão ouvidas em juízo.

Estando, portanto, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, a manutenção do cárcere é medida que se impõe.

Em tempo, embora não tenha sido questionado pela defesa, é possível evidenciar que o processo tramita regularmente e que a autoridade apontada como coatora designou audiência de instrução e julgamento para data próxima (10/04/2024), oportunidade em que a tese suscitada poderá ser reanalisada.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.